Tribunal: STF
Processo: Pet 8436
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de pedido de explicações apresentado pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT em face do Exmo. Sr. Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. 
    2. O partido interpelante narrou que, em 13 de outubro de 2019, o Presidente da República publicou, em sua conta mantida no aplicativo Twitter (@jairbolsonaro), textos que, a seu ver, ocasionariam um acinte à sua reputação e ao seu conceito social, o que poderia caracterizar crime de difamação (CP, art. 139). Por essa razão, valeu-se desta medida preparatória para que o Interpelado esclarecesse, se quisesse, as declarações propagadas em sua conta do Twitter.
    2. Após notificado, o Exmo. Sr. Presidente da República prestou as explicações que entendeu pertinentes, por meio da Advocacia-Geral da União (evento 11).
    3. O pedido de explicações, previsto no art. 144 do Código Penal, tem por objetivo permitir ao interpelado esclarecer eventuais ambiguidades ou dubiedades acerca de manifestações consideradas ofensivas. Uma vez prestadas as explicações, não é cabível qualquer avaliação por este Juízo acerca do seu conteúdo. 
    4. O requerente tem acesso direto às explicações prestadas no processo eletrônico, de modo que tenho por cumprida a finalidade cautelar (art. 729 do CPC, c/c art. 3º do CPP) e julgo extinto o feito. 
    Publique-se, intimem-se e dê-se baixa. 
    Brasília, 08 de maio de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator
Documento assinado digitalmente